Tribunal: TJDFT
Processo: 0716930-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: insuficiência probatória à demonstração da culpa exclusiva do condutor do veículo de propriedade da parte embargada. INCONFORMISMO em relação à conclusão jurídica contrária aos interesses da embargante. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Embargos declaratórios opostos pela parte recorrente, sob a alegação de omissões na decisão colegiada ora revista, notadamente em relação ao “fluxo de desvio do trânsito”, sendo que o condutor do veículo do embargado teria agido de forma imprudente, sem aguardar o tráfego dos veículos que foram liberados no semáforo para “pegar” o desvio (culpa exclusiva pelo sinistro).
II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto que, a par de confirmar a decisão originária por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da ora embargante: não prospera a versão do de culpa exclusiva do requerente, porquanto a narrativa da dinâmica do acidente, consubstanciada por evidências (vídeos, fotos, orçamentos, boletim de ocorrência, croquis apresentados por ambas as partes), apontam que o recorrente ao realizar a manobra de transposição da terceira faixa da esquerda para direita, em via no mesmo sentido de direção, com a intenção de ingressar na Av. das Palmeiras, deixou de observar se as condições de trânsito e de segurança seriam favoráveis, de forma a interceptar (“fechada”) a trajetória preferencial do veículo do requerido que ali trafegava regularmente, cujo motorista não teve tempo nem espaço para evitar o abalroamento – “itens III e IV” da ementa ora revista.
III. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. E, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VI. Ausente a comprovação de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. Improvidos os embargos declaratórios.